Tribunal: TJSP
Processo: 1000170-02.2019.8.26.0062
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento não padronizado. Velija (Rivaroxabana). Necessidade manifesta. Direito fundamental de eficácia imediata. Inexistência de infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que informam a Administração. Solidariedade dos entes federados. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis, à vista da

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento não padronizado. Velija (Rivaroxabana). Necessidade manifesta. Direito fundamental de eficácia imediata. Inexistência de infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que informam a Administração. Solidariedade dos entes federados. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis, à vista da magnitude do direito protegido. Não violação do princípio da isonomia. Assistência integral e individualizada. TEMA 106 DOS RECURSOS REPETITIVOS. Cumprimento dos requisitos legais. Medicamentos registrados na ANVISA, e comprovada a insuficiência do arsenal terapêutico do Sistema Único de Saúde para o quadro clínico do paciente, que é hipossuficiente. Segurança concedida.
Sentença mantida.
Negado provimento à remessa necessária, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000170-02.2019.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ADEMAR BARBOSA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
à remressa necessária, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000170-02.2019.8.26.0062 -Voto no 13226
2
Voto n° 13226
Remessa Necessária n° 1000170-02.2019.8.26.0062
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Ademar Barbosa
Origem: 1a Vara do Foro de Bariri
Juiz Prolator: Eduardo Giorgetti Peres
REMESSA
NECESSÁRIA.
DIREITO
À
SAÚDE.
Fornecimento de medicamento não padronizado. Velija
(Rivaroxabana).
Necessidade
manifesta.
Direito
fundamental de eficácia imediata. Inexistência de infração
a princípios constitucionais e às normas e princípios que
informam a Administração. Solidariedade dos entes
federados. Restrições orçamentárias e demais argumentos
técnicos inoponíveis, à vista da magnitude do direito
protegido. Não violação do princípio da isonomia.
Assistência integral e individualizada. TEMA 106 DOS
RECURSOS REPETITIVOS. Cumprimento dos requisitos
legais.
Medicamentos
registrados
na
ANVISA,
e
comprovada a insuficiência do arsenal terapêutico do
Sistema Único de Saúde para o quadro clínico do paciente,
que é hipossuficiente. Segurança concedida.
Sentença mantida.
Negado provimento à remessa necessária, com observação.
Trata-se de remessa necessária suscitada em face da r.
sentença de fls. 88/90, que concedeu a segurança pleiteada por Ademar
Barbosa, condenando o Município de Bariri a fornecer o medicamento
Rivaroxabana 20mg pelo prazo que se fizer necessário.
FUNDAMENTOS E VOTO.
É dever comum dos entes federados, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000170-02.2019.8.26.0062 -Voto no 13226
3
solidária, cuidar da saúde e da assistência pública, conforme deflui da
análise do art. 196 em consonância com o art. 198 da Constituição Federal,
que atribuíram papel relevante aos Estados nessa tarefa, outorgando-lhes
competência comum para, juntamente com a União e o Município,
preservarem a saúde pública e proteger os portadores de enfermidades
graves, por meio da descentralização do sistema de saúde.
A Constituição Estadual, por sua vez, afirma que “os
Poderes Públicos estadual e municipal garantirão o direito à saúde
mediante (...) o atendimento integral do indivíduo, abrangendo a
promoção, preservação e recuperação de sua saúde” (art. 219, parágrafo
único, “4”).
A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao instituir o
Sistema Único de Saúde (SUS) não o fez para impor rigidez às atribuições
de cada ente incumbido de promover e recuperar a saúde, mas sim para
determinar a coparticipação e atuação articulada destes órgãos públicos, no
intuito de ampliar e melhorar o atendimento à saúde pública em todo
território nacional. Esta é a interpretação decorrente do art. 4o de citada
Lei, que assim dispõe:
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos
e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo
Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
Os dispositivos acima citados foram criados para
preservar o maior de todos os bens, a vida, pois sem ela não haveria razão
para a existência de quaisquer direitos. Assim, o legislador, ao elaborar as
diversas leis especiais que se referem à saúde, o faz com base no direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000170-02.2019.8.26.0062 -Voto no 13226
4
fundamental à vida, do qual é consectário o direito público subjetivo à
saúde. Daí ser inoportuna a invocação de divisão de competências, em face
do cidadão necessitado de assistência à saúde.
Conforme
ensinam
Vicente
Paulo
e
Marcelo
Alexandrino:
“... lembrando que o Brasil tem como fundamento a dignidade
da pessoa humana (...), o direito individual fundamental à vida
possui duplo aspecto: sob o prisma biológico traduz o direito à
integridade física e psíquica (desdobrando-se no direito à
saúde, na vedação da pena de morte, na proibição do aborto,
etc.); em sentido mais amplo, significa o direito a condições
materiais e espirituais mínimas necessárias a uma existência
condigna à natureza humana” (“Direito Constitucional
Descomplicado”, 7a edição atualizada, p. 120).
O direito à saúde ostenta a condição de direito
fundamental, daí ser, consoante a moderna diretriz da interpretação
constitucional, gravado pela eficácia imediata. Desse modo, portador de
direito subjetivo de tal natureza, está o cidadão amparado juridicamente a
obter sua efetividade, e frente a qualquer dos entes federados.
Confira-se, a esse respeito, o Recurso Especial no
811.608-RS, Relator Ministro Luiz Fux:
Mesmo que situado, como comando expresso, fora do catálogo
do art. 5o da CF/88, importante destacar que o direito à saúde
ostenta o rótulo de direito fundamental, seja pela disposição do
art. 5o, § 2o da CF, seja pelo seu conteúdo material, que o
insere no sistema axiológico fundamental valores básicos de
todo o ordenamento jurídico. (...).
Os direitos fundamentais, consoante a moderna diretriz da
interpretação constitucional, são dotados de eficácia imediata.
A Lei Maior, no que diz com os direitos fundamentais, deixa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000170-02.2019.8.26.0062 -Voto no 13226
5
ser mero repositório de promessas, carta de intenções ou
recomendações; houve a conferência de direitos subjetivos ao
cidadão e à coletividade, que se vêem amparados juridicamente
a obter a sua efetividade, a realização em concreto da
prescrição constitucional.
O princípio da aplicabilidade imediata e da plena eficácia dos
direitos fundamentais está encartado no § 1o, do art. 5o, da
CF/88: As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata. (...).
Merece lembrança, ainda, que a atuação estatal na
concretização da sua missão constitucional deve orientar-se
pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, de sorte
que 'a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido
que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação
a todos e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua
origem esteja ligada à tese da actualidade das normas
pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos
direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a
interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos
fundamentais).' (JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, in
Direito Constitucional, 5a edição, Coimbra, Portugal, Livraria
Almedina, p. 1208). Incumbe ao administrador, pois,
empreender esforços para máxima consecução da promessa
constitucional,
em
especial
aos
direitos
e
garantias
fundamentais. (...). A escassez de recursos públicos, em
oposição à gama de responsabilidades estatais a serem
atendidas, tem servido de justificativa à ausência de
concretização do dever-ser normativo, fomentando a edificação
do conceito da "reserva do possível". Porém, tal escudo não
imuniza o administrador de adimplir promessas que tais,
vinculadas aos direitos fundamentais prestacionais, quanto
mais considerando a notória destinação de preciosos recursos
públicos para áreas que, embora também inseridas na zona de
ação pública, são menos prioritárias e de relevância muito
inferior aos valores básicos da sociedade, representados pelos
direitos fundamentais. (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000170-02.2019.8.26.0062 -Voto no 13226
6
O controle judicial das políticas públicas, em se
tratando de direito fundamental, incluso no sentido de mínimo existencial,
justifica-se, excepcionalmente, quando se demonstre que a Administração
não está atuando nos limites estabelecidos pela lei. Nessas circunstâncias,
legitima-se o controle judicial, sem que se possa alegar violação ao
princípio da separação de poderes, levantar restrições de ordem
orçamentária, como a da reserva do possível, ou relacionadas à ausência de
cumprimento de formalidades burocráticas, ou ainda suscitar argumentos
relativos ao caráter programático da norma.
Relativamente ao orçamento, é de se ter em conta que
é permitido o contingenciamento de verbas para atendimento de
necessidades supervenientes e de atendimento inadiável, daí não haver
falar em violação aos princípios insculpidos nos arts. 165 e 167 da
Constituição Federal. A magnitude do direito protegido repele a oposição
de argumentos meramente técnicos ou burocráticos, devendo prevalecer o
disposto no art. 196 da Constituição Federal.
É de se consignar, mesmo, que “a cogitação de óbices
orçamentários revela-se impertinente, pois se trata de política pública
implantada e em funcionamento, pressupondo-se que esteja contemplada
nas leis orçamentárias” (TJSP, Apelação no 0005646-53.2011, Relator
Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, j. 15/01/2013).
Não há de se falar, ainda, em violação ao princípio da
isonomia. A garantia do direito à saúde pressupõe atendimento integral, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000170-02.2019.8.26.0062 -Voto no 13226
7
qual se compreende a análise individualizada da necessidade. Nesse
sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
em Agravo Regimental na Suspensão de Liminar no 47, de Pernambuco,
relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
(...) em relação aos direitos sociais, é preciso levar em
consideração que a prestação devida pelo Estado varia de
acordo com a necessidade específica de cada cidadão. Assim,
enquanto o Estado tem que dispor de um determinado valor
para arcar com o aparato capaz de garantir a liberdade dos
cidadãos universalmente, no caso de um direito social como a
saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em
função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar
mais recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a
adoção de critérios distributivos para esses recursos.
No caso em questão, foi requerido o fornecimento do
medicamento Rivaroxabana 20m, nos termos da prescrição médica de fls.
19.
Tendo a ação sido ajuizada após o julgamento do
Tema 106 dos Recursos Repetitivos, de fato, deve-se verificar a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA.
Os documentos médico-legais juntados aos autos
demonstram a necessidade do fornecimento do medicamento pleiteado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000170-02.2019.8.26.0062 -Voto no 13226
8
devidamente registrado na ANVISA sob o no 1023512650130, sob os
seguintes fundamentos (fls. 18):
Paciente de 74 anos com IAM prévio, apresentando quadro de
fibrilação arterial. Em uso de Rivaroxabana 20mg ao dia para
diminuição do risco de tromboembolismo cerebral e/ou
sistêmico,
Oportuno anotar o quanto decidido pelo E. STJ no
julgamento dos EDecl opostos no REsp no 1.657.156, que integra o
acórdão proferido na ocasião do julgamento do Tema 106 dos recursos
repetitivos:
2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo
médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao
julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar
se as informações constantes do laudo médico são suficientes à
formação de seu convencimento.
3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a partir dos
elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia
do medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a
utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não uma
melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão do
medicamento.
(...)
No entanto, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, na
fixação da tese repetitiva, "dirigir" a prova a ser recebida pelos
julgadores das instâncias ordinárias. O juiz ao apreciar a
exordial deverá analisar, caso a caso, se as informações
constantes do laudo apresentado pela pessoa que requer o
fornecimento do medicamento são suficientes para a formação
do seu convencimento quanto à imprescindibilidade do
medicamento. Na hipótese de entender que o laudo apresentado
junto com a exordial é insatisfatório, poderá solicitar, nos
termos do caput do art. 370 do CPC/2015, a produção de
provas necessárias ao julgamento do pedido.
Quanto à questão da ineficácia de medicamento já fornecido
pelo SUS, é despropositada a pretensão de querer que se fixe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000170-02.2019.8.26.0062 -Voto no 13226
9
que esta ineficácia deve ser absoluta, ou seja, que o
medicamento do SUS não traz qualquer efeito terapêutico no
paciente. Isso porque algum efeito deve ele produzir, senão
inexplicável seria a permissão que tal medicamento fosse
comercializado ou mesmo produzido. Novamente, a alegação de
ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS deverá ser
apreciada pelo julgador, que, a partir dos elementos de prova
apresentados pelas partes, decidirá se, com a utilização do
medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na
resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento.
Não se olvide, ainda, que a Resolução n° 1.931, de 24
de setembro de 2009, do Conselho Federal de Medicina (Código de Ética
Médica) fixa que é de competência do médico deliberar a respeito do
fármaco a ser ministrado para tratamento de paciente sob seus cuidados.
Não cabe, portanto, ao Poder Judiciário decidir a respeito da adequação ou
não de determinado tratamento, desde que sejam observadas balizas
fundamentais previstas em lei.
Da análise dos autos, verifica-se que o autor não
possui recursos financeiros para custear o seu tratamento médico, vez que
é beneficiário da assistência judiciária, e percebe parcos recursos (fls.
14/15 e 34/36).
Nessa
medida,
consideram-se
preenchidos
os
requisitos fixados pelo E. STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos
Repetitivos para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo
Sistema Único de Saúde, bem como que o impetrante necessita dos
fármacos pleiteados, motivo pelo qual a obrigação da ré subsiste em sua
integralidade, em obediência aos preceitos constitucionais que lhe impõe o
dever de prover a saúde daquele que não tem condições de fazê-lo por si.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000170-02.2019.8.26.0062 -Voto no 13226
10
Apenas é de se desvincular a obrigação de marcas
específicas de medicamentos, considerando-se satisfeita mediante
fornecimento de medicamento genérico, caso este exista.
Observa-se a necessidade de renovação da receita
médica, que deverá ser feita a cada seis meses, considerando a dificuldade
de agendamento de consultas.
Em face do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, com observação quanto à necessidade de renovação
semestral de receita médica.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000170-02.2019.8.26.0062 -Voto no 13226
11
Relatora